Tribunal: TJES
Processo: 5008093-89.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008093-89.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: THIARLISON SIMPLICIO FALCAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão movida em face de Thiarlison Simplicio Falcão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor. A instituição financeira alega que a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento. Pleiteia a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a constituição em mora, para fins de ajuizamento de ação de busca e apreensão com base em contrato com alienação fiduciária, exige a efetiva entrega da notificação extrajudicial ao endereço do devedor ou se basta o envio ao endereço indicado no contrato, ainda que a correspondência retorne com a informação de "Não existe o número".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1132 estabelece que, para fins de constituição em mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato, sendo dispensada a comprovação de recebimento, por ele ou por terceiro.

4. A devolução da notificação com a anotação "Não existe o número" não afasta a constituição em mora, pois incumbe ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados perante o credor, não podendo este ser penalizado pela omissão da parte contrária.

5. A sentença que ignora precedente vinculante firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1132 do STJ) viola o art. 927, III, do CPC, autorizando sua anulação, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para fins de constituição em mora, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo devedor ou por terceiros.

2. A responsabilidade pela atualização dos dados cadastrais é do devedor, não podendo o credor ser penalizado por inconsistências no endereço informado.

3. A sentença que desconsidera precedente repetitivo do STJ viola o dever de observância aos precedentes obrigatórios e deve ser anulada.

Vitória/ES, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008093-89.2024.8.08.0012

APELANTE
: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO
: THIARLISON SIMPLÍCIO FALCÃO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
. contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, ajuizada pela recorrente contra
THIARLISON SIMPLICIO FALCÃO
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por entender que não restou comprovada a constituição em mora do devedor.

Em seu recurso (id. nº 14276013), a apelante alega que, para a comprovação da mora em contratos com garantia de alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do recebimento efetivo pelo destinatário ou por terceiro.

Sustenta que a notificação foi enviada ao endereço fornecido pelo próprio apelado no momento da contratação e que a responsabilidade pela atualização dos dados cadastrais é do devedor.

Aduz, também, que a decisão recorrida diverge do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1132.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a r. Sentença apelada e, consequentemente, deferir a medida liminar de busca e apreensão do veículo, determinando-se o regular prosseguimento do feito na origem.

Muito bem.
Sem delongas, entendo que o recurso merece provimento.

A controvérsia cinge-se em verificar a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor constante no contrato, mas devolvida com a informação de que a numeração do imóvel não existe, para fins de constituição em mora.

No caso em tela, cuida-se de ação de busca e apreensão decorrente de contrato de financiamento para a aquisição de veículo, celebrado em 23/05/2023, pelo qual a instituição financeira autora concedeu ao réu, ora apelado, um crédito no valor de R$ 24.656,81 (vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), para pagamento em vinte e quatro parcelas mensais.

Como garantia das obrigações assumidas, o réu alienou fiduciariamente à credora o veículo HONDA/XRE 190 ADVENTURE FLEX, ano 2023/2023, placa SFY7C77. Ocorre que o devedor tornou-se inadimplente a partir da prestação com vencimento em 23/02/2024.

Do compulsar dos autos, constata-se que a instituição financeira enviou notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato (id. nº 14276001), qual seja, Rua Águia Branca, 14, Bairro Campo Belo, em Cariacica/ES.

A seguir, a correspondência retornou com a anotação dos Correios "Não existe o número" (id. nº 14276002), fato este que fundamentou a decisão do juízo de primeiro grau de extinguir o processo, por entender que a mora não foi devidamente comprovada.

Entretanto, conforme conclusão alcançada quando do julgamento dos REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Por essa razão, a devolução do AR com a observação "Não existe o número" não tem o condão de afastar a constituição em mora, uma vez que incumbe ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados perante o credor.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

[...] 3.
No caso dos autos, a notificação extrajudicial que serve de substrato à pretensão inicial, embora “não procurada”, foi remetida ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, razão pela qual resta suficientemente comprovada a constituição do devedor em mora, requisito de procedibilidade essencial ao ajuizamento das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei n.º 911/1969.
4. Considerando que (i) a pretensão autoral foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário e que (ii) há comprovação da constituição do devedor em mora pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado pelo próprio devedor, impõe-se reconhecer o preenchimento dos requisitos para a concessão liminar da busca e apreensão do veículo dado em garantia. 5. Recurso conhecido e provido (TJES; AI 5003351-57.2024.8.08.0000; Rel. Des. Subst. ALDARY NUNES JUNIOR; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Publicação: 27/08/2024).

Nesses termos, com o devido respeito ao entendimento do magistrado de primeiro grau, a aplicação do entendimento vinculante da Corte Superior denota que basta o mero envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo apelado, dispensando-se a efetiva entrega ao devedor, hipótese que se amolda ao caso vertente.

Assim, em se tratando de precedente vinculante (CPC, art. 927, III), o comando sentencial destoa de tese firmada na demanda sob o rito dos recursos repetitivos, devendo ser considerada a notificação extrajudicial apresentada pela instituição financeira apelante para fins de constituição em mora, com a anulação da sentença e o retorno dos autos para prosseguimento do feito (CPC, art. 489, § 1º, VI).

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o regular processamento do feito.

Inaplicável a majoração de honorários advocatícios ao caso (Tema Repetitivo STJ nº 1059).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.